Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL DE ICMS. LC N.° 190/2022. SOBRESTAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO RETRATAÇÃO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ADIs n.° 7066, 7070 e 7078 STF. PEDENTES DE JULGAMENTO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENDENDE DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUDICALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO. NÃO OBRIGATÓRIO. PLAUSIBILIDADE DA SUSPESÃO. AFERIÇÃO DO JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL.POSSIBILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar se subsistente hipótese para manutenção do sobrestamento determinado monocraticamente pela Relatoria.

2. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT mantida a decisão agrava, submete-se a questão ao Colegiado.

3. In casu, trata-se da determinação de suspensão pela Relatoria do julgamento de apelação em mandado de segurança, o qual teve, na origem, denegada a segurança e mantida a cobrança do DIFAL/ICMS. O sobrestamento foi determinado diante do ajuizamento das ADIs n.° 7066, 7070 e 7078, pendentes de julgamento, que tem o condão de afetar a conclusão do julgamento da apelação.

4. Embora a prejudicialidade externa não enseje a suspensão obrigatória do feito, em observação ao art. 927, inc. I e V do CPC, diante de ações diretas de inconstitucionalidade em tramitação no STF e de incidente de arguição de constitucionalidade nesta Corte, os quais os precedentes a serem formados são de observância obrigatória pelos demais órgãos deste Tribunal, necessário que processo permaneça suspenso até o final julgamento de mérito das daquelas ações/incidente, em apreço à segurança jurídica , à economia processual e à vinculação aos precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.